Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733214-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA MUNIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE PEREIRA MUNIZ contra a decisão de ID 164647711, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0721319-13.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, a decisão declarou desnecessária a apresentação da microfilmagem da cédula de crédito rural no 88/40043-3 pelo Banco agravado, nos seguintes termos: Promova a secretaria a exclusão do documento de ID 164616773, considerando que registrada pro equívoco no presente feito. Noutro giro, aprecio a necessidade, ou não, de ser anexada ao processo microfilmagem da cédula de crédito rural no 88/40043-3. Nos termos do art. 18 do Decreto 1.799/96, "os microfilmes originais e os filmes cópias resultantes de microfilmagem de documentos sujeitos à fiscalização, ou necessários à prestação de contas, deverão ser mantidos pelos prazos de prescrição a que estariam sujeitos os seus respectivos originais." Sendo assim, é certo que, transcorridos mais de trinta anos do vencimento da cédula, a instituição financeira não possui o dever de guarda da microfilmagem da cédula de crédito rural no 88/40043-3. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS. MICROFILME. 1. Na liquidação de sentença os honorários periciais devem ser pagos pelo devedor. 2. A microfilmagem da cédula de crédito rural é desnecessária para a liquidação. (Acórdão 1409751, 07238581820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, promova a secretaria a intimação do perito para dar início à perícia, utilizando os documentos já anexados ao processo pela parte ré. Intime-se. (ID 164647711 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante aduz que a decisão recorrida se assentou em dois fundamentos para dispensar a apresentação dos documentos requisitados pela expert do Juízo para concluir o trabalho pericial. O primeiro deles é de que o Banco do Brasil não teria mais o dever de armazenar tal documentação; e o outro de que o TJDFT entenderia que a apresentação dos extratos originais da operação de crédito é desnecessária à apuração do “Diferencial do Plano Collor”. Assevera que as premissas apresentadas estão equivocadas, sendo imperiosa a reforma da decisão recorrida para, em prestígio às conclusões técnicas apresentadas pela perita do Juízo de modo irretocável, determinar que o Banco do Brasil apresente a documentação requisitada para realização do trabalho pericial. Pontua que o art. 2o da Resolução BACEN no. 913/1984 determina que as instituições financeiras devem guardar toda a documentação pertinente às operações de crédito e, depois de liquidada, realizar a microfilmagem, a qual deverá estar à disposição pelos prazos prescricionais atinentes às operações. Destaca ainda que de acordo com a referida resolução, caso realizem o procedimento de microfilmagem, as instituições financeiras podem eliminar os documentos operacionais. Assim, devem manter os arquivos originais, ou as versões microfilmadas, em microfilmes físicos. Argumenta que: [...] considerando que o prazo prescricional atinente às cédulas de crédito rural atingidas pelo “Plano Collor Rural” foi interrompido com a citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública originária (21/07/1994), e somente findará cinco anos após o seu trânsito em julgado, que sequer ocorreu, o dever de armazenamento dos documentos (extratos analíticos de elaboração contemporânea ao contrato de crédito, original ou microfilmado) permanece hígido. Note-se que se trata de documentos comum às partes, cujo dever legal de guarda e exibição recai sobre o Agravado, de modo que qualquer recusa em os apresentar deverá ser reputada ilegítima, nos termos do art. 399, I e III, do CPC. Desse modo, o dever de armazenamento dos documentos (extratos analíticos de elaboração contemporânea ao contrato de crédito, original ou microfilmado) permanece hígido, tendo a decisão recorrida incorrido em equívoco ao concluir que tal dever inexistiria, pelo que se requer, desde já, a sua reforma. [...] Informa que todos os documentos apresentados pelo Banco agravado passaram por perícia técnica, realizada por profissional de confiança do Juízo, e foram reputados inidôneos e insuficientes pela expert do Juízo para a realização dos cálculos periciais e que não foram apresentados pelo Magistrado fundamentos aptos a infirmar a conclusão da perícia técnica, como determina o art. 479 do CPC. Ressalta estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do processo de origem até o julgamento de mérito do agravo e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar que o Banco do Brasil apresente os documentos requisitados pela perita do Juízo, cujo dever de legal de guarda permanece hígido e cuja apresentação é indispensável à conclusão do trabalho pericial (ID 50011829). Preparo regular. É o relatório. De início, insta destacar que a representante do espólio o agravado fundamentou a pretensão na cédula rural pignoratícia e hipotecária no 88/40043-3, cuja emissão ocorreu em Urandi/BA, conforme documento de ID 67520869 dos autos originários. Ressalta-se que o autor, ora agravante, reside na Comarca de Sebastião Laranjeira/BA, de acordo com a inicial da Ação de Liquidação (folha 1 do ID 67520855 dos autos originários). Observando o caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal ou a necessidade do feito tramitar neste Juízo. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1695389, 07364194020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o "reconhecimento de ofício da incompetência" pelo Juízo singular. 2. O "reconhecimento de ofício da incompetência territorial" decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de "abuso" e para a correlata noção de "atitude abusiva" das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio "sistema de administração da justiça". A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado "fim econômico ou social" da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão "coletiva", ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada "distribuição aleatória", quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1703418, 07063205320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator